Tribunal: STF
Processo: RE 80328
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EM SE TRATANDO DE DIVIDA DE VALOR, AINDA QUE
A INDENIZAÇÃO SEJA POR DANOS MATERIAIS, NADA IMPEDE QUE SE UTILIZE
DO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMO SIMPLES INSTRUMENTO PARA A
AFERIÇÃO, QUANDO DO PAGAMENTO PELO EXECUTADO, DA CORRESPONDENCIA
ENTRE O VALOR DO DANO A SER RESSARCIDO E A QUANTIA EM DINHEIRO A ELE
CORRESPONDENTE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
MAS NÃO PROVIDO.